Tribunal: TJDFT
Processo: 0731033-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada com fundamento em duas notas fiscais, que representariam crédito no valor de R$ 9.193,82, decorrente de suposta relação comercial. A sentença reconheceu a insuficiência probatória dos documentos unilaterais apresentados e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede recursal, a juntada de novos documentos (conversas via WhatsApp) como prova superveniente da relação jurídica entre as partes; e (ii) estabelecer se notas fiscais desacompanhadas de comprovação de entrega das mercadorias constituem prova escrita idônea para embasar a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos em grau recursal exige a demonstração de justo motivo que tenha impedido sua apresentação em momento oportuno, conforme prevê o art. 435, parágrafo único, do CPC. Ausente justificativa minimamente plausível, configura-se inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual.
4. Em ação monitória, a prova escrita deve ser suficiente para evidenciar a existência do crédito. Notas fiscais e duplicatas emitidas unilateralmente, sem comprovação de entrega das mercadorias ou aceite pelo suposto devedor, não atendem a esse requisito.
5. Mesmo que fosse superado o óbice da inovação recursal, os documentos apresentados em grau recursal são ilegíveis e não demonstram, de forma clara, a existência de vínculo contratual ou a efetiva contratação dos produtos constantes nas notas fiscais.
6. A improcedência da ação monitória, por ausência de prova escrita idônea, não afasta a possibilidade de ajuizamento de ação ordinária, com produção de prova mais ampla.
IV. DISPOSITIVO
7. Conheceu-se parcialmente do apelo da autora e, nessa parte, negou-se-lhe provimento.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 435, parágrafo único; 700, I; 85, § 2o e § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921948, 0739964-18.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJe 25.09.2024.